Tribunal: STF
Processo: HC 110660
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2012-04-03
Data de publicação: 2012-04-03

Ementa:
EMENTA



    Habeas corpus. Constitucional. Excesso de prazo para o julgamento do writ impetrado no Superior Tribunal de Justiça. Constrangimento ilegal configurado. Não observância da norma constitucional da razoável duração do processo (art. 5º, inciso LXXVIII, da Constituição da República). Precedente.



    1. É da jurisprudência da Corte o entendimento de que “a comprovação de excessiva demora na realização do julgamento de mérito do habeas corpus impetrado no Superior Tribunal de Justiça configura constrangimento ilegal, por descumprimento da norma constitucional da razoável duração do processo (art. 5º, inc. LXXVIII, da Constituição da República), viabilizando, excepcionalmente, a concessão de habeas corpus” (HC nº 101.896/SP, Primeira Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 21/5/10).



    2. Ordem concedida para determinar que a autoridade coatora apresente o habeas corpus em mesa para julgamento, em razão das peculiaridades do caso, até a primeira sessão subsequente à comunicação da presente ordem.